Tribunal: TJMT
Processo: 1011646-63.2021.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011646-63.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA ADRIANA DE SOUZA - CPF: 020.900.931-45 (RECORRENTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CRUZ SILVA 69197474134 - CNPJ: 33.747.836/0001-03 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1011646-63.2021.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Embargante: LARISSA ADRIANA DE SOUZA.

Embargada: MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/09/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargada e deu-lhe provimento para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - PRODUTO ADQUIRIDO DIRETAMENTE COM O VENDEDOR - MERCADOPAGO UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA FEITA DIRETAMENTE COM TERCEIRO - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verificando que a requerida não foi o responsável pela ausência da entrega do produto, tendo em vista que atuou apenas como intermediadora de pagamento, não podendo responder por qualquer falha na prestação de serviço sofrida pela reclamante, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Recurso conhecido e provido.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024